Tribunal: CARF
Processo: 10166.723686/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
A conduta da recorrente não se limitou a simples omissão de receita decorrente de arrendamento de imóvel rural próprio; conduta que, via de regra, não atrai a multa qualificada. No caso, tem-se um elemento adicional, a utilização de interposta pessoa para receber os rendimentos omitidos. Tal conduta enquadra-se no tipo denominado sonegação, que atrai a Súmula Carf no 34 e, com efeito, a multa qualificada de 150%.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL
O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
LUCRO ARBITRADO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. IRPJ/CSLL.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de 9,6% (oito por cento) se essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica. No caso da CSLL, aplica-se o percentual de 12%.
CSLL. COFINS. PIS/PASEP. REFLEXO.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL, Cofins e do Pis/Pasep, em razão de tratar-se de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723686/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.147 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. MULTA
QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada
por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa.
A conduta da recorrente não se limitou a simples omissão de receita decorrente
de arrendamento de imóvel rural próprio; conduta que, via de regra, não atrai a
multa qualificada. No caso, tem-se um elemento adicional, a utilização de
interposta pessoa para receber os rendimentos omitidos. Tal conduta enquadra-
se no tipo denominado sonegação, que atrai a Súmula Carf no 34 e, com efeito,
a multa qualificada de 150%.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL
O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733,
submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar
da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN), na hipótese de débito
não confessado e existência de pagamento parcial; na ausência de pagamento
ou ante a ocorrência de “dolo, fraude ou simulação”, o termo inicial se desloca
para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I do CTN).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
LUCRO
ARBITRADO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. IRPJ/CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723686/2019-90
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida
por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de
imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de 9,6% (oito por
cento) se essa atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as
receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e a receita bruta da
pessoa jurídica. No caso da CSLL, aplica-se o percentual de 12%.
CSLL. COFINS. PIS/PASEP. REFLEXO.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Cofins e do Pis/Pasep, em razão de tratar-se
de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que negava provimento ao recurso, e Lucas Issa Halah, que
dava provimento ao recurso em maior extensão. O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, dentro do prazo regimental, o
Conselheiro declinou da intenção de apresentá-la, a qual deve ser considerada como não
formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (Ricarf).

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração
Social (Pis/Pasep), referente ao ano-calendário 2014, no montante total de R$ 621.756,80
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75% e 150%.
2.

A fiscalização apurou omissão de receita decorrente de arrendamento rural e
ganho de capital (receita operacional e não operacional).
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

3.
Devido a não apresentação de escrituração contábil e/ou fiscal a fiscalização
arbitrou o lucro, nos termos do inciso III do art. 47 da Lei 8.981/95.
4.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Pis/Pasep e Cofins.
5.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, decadência e inexistência de
omissão de receita.
6.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a impugnação para “reduzir a multa aplicada a mínimo legal de 75%, para a infração de
omissão de ganho de capital na alienação de imóveis”, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. FATO GERADOR TRIMESTRAL.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito Tributário, relativamente ao imposto
de renda, sujeito ao lançamento por homologação, extingue-se em cinco anos, contados
da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional - CTN; já na hipótese de ausência de pagamento ou nos casos com
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial do imposto rege-se pela regra do art.
173, inciso I, do CTN, segundo o qual a contagem do prazo de cinco anos inicia-se a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Lançamentos efetuados cientificados antes destas datas não são alcançados
pela decadência.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constituem omissão de receitas valores não contabilizados pelo contribuinte, apurados
em procedimento regular da autoridade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 24/10/2019 e reprisa os argumentos aduzidos em primeira
instância, os quais serão analisados em detalhe no voto.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
10.
Trata-se de omissão de receita decorrente de arrendamento rural (receitas não
operacionais), com aplicação de multa qualificada e omissão de ganho de capital não alienação
de imóvel.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Preliminar de decadência
11.
Em razão de a análise dessa preliminar depender da verificação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, tratarei dessa matéria após a análise do mérito.
Mérito

12.
O lançamento refere-se à omissão de receita decorrente de arrendamento rural de
imóvel de propriedade da recorrente cujos valores foram pagos pelos arrendatários, diretamente
ou por intermédio de terceiros, mediante depósito em conta bancária dos sócios e ex-sócios
pessoas físicas e não oferecidos a tributação. Apurou-se ainda ganho de capital na venda de
imóvel urbano, também não oferecido à tributação.
13.
A recorrente alega que os valores apurados não foram diligenciados/verificados
para saber se a atividade rural fora de fato desenvolvida na suposta área arrendada, e qual teria
sido o tratamento fiscal dado a esses valores pelos depositantes. Defende que os elementos
trazidos aos autos não comprovam que os valores lançados representavam receitas da recorrente.
Aduz que os valores apurados deveriam ser tributados nos reais beneficiários pessoas físicas. Por
fim, observa que a fiscalização “constata a inexistência do contrato, e deduz, por ilação, a sua
existência a partir da tal "carta de anuência"”.
14.
Quanto ao ganho de capital, aduz que alterou o contrato social para incluir a
atividade de administração de imóveis justamente para adequá-lo às atividades da recorrente.
Nesse sentido, pleiteia que o lançamento considere tal ganho de receita como operacional em vez
de não operacional incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
15.
A meu ver, assiste razão parcial à recorrente. Explico.
16.
Conforme Relatório de Ação Fiscal (RAF) (e-fls. 506-533), o procedimento fiscal
em análise decorreu de fatos investigados no âmbito da operação “Zelotes” com vistas a
investigar manipulação de julgamento de processos administrativos fiscais no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
17.
Todos elementos de informação produzidos no âmbito da Zelotes, inclusive o
decorrente de transferência de sigilo bancário, foram compartilhados com a Receita Federal por
meio de decisões judiciais preferidas pelo juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária de
Brasília/DF (e-fls. 409-421).
18.
A Agropecuária Terrafértil Ltda. - ME, doravante Terrafértil Ltda., tinha por
objeto social, até 19/05/2014, a “exploração da agricultura e pecuária, produção, seleção,
beneficiamento e comercialização de sementes, participação em outras empresas, na condição
de sócia ou acionista, atividades de representação, por conta própria ou de terceiros”. Em maio
de 2014 a recorrente alterou o objeto social que passou a incluir a “administração, compra e
venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios” (e-fls. 75-125).
19.
O quadro societário da empresa era composto, até 19/05/2014, pelos seguintes
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

sócios e respectivas participações no capital social: Nicéa Dantas Ferreira Canário (90%), José
Ricardo Da Silva (2,5%), Eivanice Canário da Silva (2,5%), Flávio Rogério da Silva (2,5%) e
Gustavo Henrique da Silva (2,5%). Em maio de 2014 o sócio José Ricardo da Silva retirou-se da
sociedade, transferindo as cotas que detinha na empresa para sua mãe, Nicéia Dantas Ferreira
Canário, que passou a deter 92,5%. Os demais sócios e participações permaneceram os mesmos.
20.
O procedimento fiscal em análise decorreu de fiscalizações perante os sócios e
ex-sócios da recorrente (Flávio Rogério da Silva, Eivanice Canário da Silva, José Ricardo da
Silva e Eivany Antônio da Silva), cujo objeto era a análise de valores depositados e/ou creditados
em suas contas bancárias de depósito ou investimento (movimentação financeira incompatível -
MFI).
Ganho de capital
21.
Mediante circularização perante Cartório do Tabelionato e Registro Civil de
Florianópolis/SC a fiscalização apurou que Terrafértil Ltda. adquiriu um apartamento com
garagem (matrículas 73.161 e 73162) em 03/2006 pelo valor total de R$ 270.752,00 e o alienou
em 02/04/2014 pelo valor total de R$ 700.000,00. Intimada a apresentar documentação
comprobatória referente à alienação e a justificar o não recolhimento do ganho de capital, a
recorrente apresentou somente o contrato de compra e venda. A seguir a narrativa dos fatos pela
autoridade fiscal (e-fls. 137, 515):
Em 28/08/2017 foi enviado termo de intimação fiscal ao Cartório do Tabelionato e
Registro Civil de Florianópolis/SC - Cartório Maria Cileda Back, através do qual foi
solicitada cópia de todos os atos e eventos levados a registro naquele Oficio em nome
da empresa Agropecuária Terrafértil Ltda. e de seus sócios pessoas físicas - fls.
133/135.
Em resposta a intimação, o Cartório enviou duas certidões, sendo: a) uma relacionada a
Escritura Pública de Compra e Venda levada a registro em 16/03/2006, relacionada a
compra de um apartamento, designado pelo n° 1262, localizado na vila 12 ou SH-12,
do condomínio do Complexo Turístico Costão do Santinho, situado no Distrito Ingleses
do Rio Vermelho, no município de Florianópolis/SC, com área total de 114,92 m2,
juntamente com uma vaga de garagem, designada pelo n° 05, localizada no mesmo
Complexo Turístico do Costão do Santinho, com área de 14,62 m2, objetos das
matrículas de no 73.161 e 73.162, do Ofício Registro de Imóveis de Florianópolis,
aquisição essa realizada pela empresa Agropecuária Terrafértil Ltda. pelo valor de
R$ 270.752,00, sendo R$ 250.752,00 pelo apartamento e R$ 20.000,00 pela vaga de
garagem; b) outra certidão relacionada a Escritura Pública de Compra e Venda datada
de 02/04/2014, através da qual a empresa Agropecuária Terrafértil vendeu o
apartamento e a respectiva garagem ao Sr. Juan Carlos Canese Krivoshein, pelo valor
total de R$ 700.000,00, sendo R$ 660.000,00 referente ao apartamento e R$ 40.000,00
referente a vaga da garagem - fls. 133/144.
Em 24/10/2018 a empresa foi intimada, através dos itens " 12 e 13" do termo de
intimação fiscal n° 001, a apresentar o Contrato Particular de Compra e Venda do
referido apartamento e respectiva garagem, comprovantes de recebimento dos valores,
bem como a apresentar justificativas por escrito do motivo pelo qual os valores
relacionados a venda dos referidos imóveis não foram oferecidos a tributação, nos
termos a seguir transcritos:
[...]
12. Contrato particular de compra e venda, referente a venda do apartamento n°
1262 e a garagem n° 05, realizada no ano 2014 para o Sr. Juan Carlos Canese
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Krivoshein CPF 743.262.521-20 e sua cônjuge Sonia Dalila Lopez de Canese
CPF 068.130,221-64, juntamente com os comprovantes do efetivo recebimento
dos valores;
13. Justificativa por escrito do motivo pela qual os valores recebidos com a
venda dos imóveis descritos no "item 12, no valor de R$ 700.000,00, não foram
declarados como receita na Escrituração Contábil Fiscal - ECF do ano 2014, nem
oferecidos a tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em resposta a intimação, a empresa se limitou a apresentar o "Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel" datado de 05/02/2014,
juntado às fls. 126/132 do presente processo.
22.
Conforme mencionado anteriormente, o objeto social de Terrafértil Ltda. passou a
incluir “administração, compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios”
somente em 20/05/2014. Assim, em razão de na data da referida alienação (02/04/2014), tal
operação não constar do objeto social da alienante, considerou-se o ganho de capital (R$
429.248,00 (R$ 700.000,00 - R$ 270.752,00) como receita não operacional adicionada ao lucro
arbitrado.
23.
A recorrente não questiona a apuração do ganho de capital, a qual restou evidente.
Pleiteia, todavia, que o valor apurado seja tratado como receita operacional. Tal pleito será
analisado no tópico mais adiante sobre o arbitramento do lucro.
Arrendamento de imóvel rural
24.
No decorrer fiscalizações perante as pessoas físicas (sócios e ex-sócios da
recorrente) a autoridade fiscal identificou depósitos e/ou transferências bancárias para os sócios e
ex-sócios da Terrafértil Ltda. decorrentes de arrendamento rural de parte da Fazenda Água
Limpa, de propriedade da Terrafértil Ltda., cujos arrendatários eram Dário Pisani Nardi e seu pai
Hercílio Nardi. Os valores do arrendamento foram creditados pelos arrendatários e por terceiros -
Beef Nobre Comércio de Carnes e Derivados Ltda. (R$ 150.000,00 em 19/12/20121) e
Comercial Rupiado Ltda. (R$ 39.000,00 em 28 e 29/08/2014) -, mas por conta e ordem dos
arrendatários.
25.
Intimados e reintimados a apresentar documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores, com vista a comprovar as operações que deram origem aos referidos
depósitos/créditos bancários, titular e cotitulares (sócios e ex-sócios da Terrafértil Ltda.) da conta
bancária não apresentaram nenhum documento/esclarecimento. Ante tal recusa instaurou-se
diligências perante as pessoas físicas e jurídicas identificadas nos extratos bancários como
depositantes/remetentes dos valores.
26.
Em diligência perante Hercílio Nardi (espólio) e Dário Pisani Nardi o Fisco
obteve os seguintes documentos/informações (e-fls. 155):
Em 11/09/2017 o Sr. Fábio Artigas Grillo, da HK Advogados, enviou resposta por
email. Anexou ao e-mail, arquivo em formato "word" contendo uma minuta de
prestação de informações, datado de 15/08/2017, informando a apresentação dos
documentos relacionados ao Sr. Hercílio Nardi e também em relação ao Sr. Dário Pisani

1 O valor de R$150.000 foi objeto de autuação no processo no 10166.732483/2018-11.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Nardi - relativamente aos pagamentos efetuados em favor dos Srs. Flávio Rogério da
Silva e José Ricardo da Silva, bem como os contratos de arrendamento rural
vinculados aos mesmos. Juntou também ao e-mail quatro arquivos identificados como
"Comprovante não Identificado", "Comprovantes Identificados", "Comprovantes
Localizados" e "Contratos".
27.
Em relação aos denominados contratos de arrendamento rural vinculados a
Hercílio Nardi (espólio) e Dário Pisani Nardi a fiscalização faz as seguintes observações:
Com relação aos contratos de arrendamento mencionados pelo Sr. Dário na
resposta à intimação, verificamos que na verdade não se trata de contratos de
arrendamento rural e sim de "cartas de anuência" firmadas entre a empresa
Agropecuária Terrafértil Ltda. e os Srs. Hercílio Nardi e Dário Pisani Nardi, datadas
de 02/10/2006 e com vencimento em 02/10/2016, direcionadas à instituição financeira
Banco do Brasil S/A - agência de Cristalina /GO, através das quais a empresa
Agropecuária Terrafértil Ltda. autorizou os Srs. Hercílio Nardi e Dário Pisani
Nardi (pretendentes a financiamento junto àquela agência do Banco do Brasil), de
forma irrestrita e irrevogável, em regime de ARRENDAMENTO RURAL,
explorar a atividade de agricultura numa área de 200 há. (100 há para o Sr. Hercílio
Nardi e 100 há para o Sr. Dano Pisani Nardi), no imóvel denominado Fazenda Água
Limpa, situada no município de Cristalina/GO, objeto da matrícula 1094 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cristalina/GO. Cópia da matrícula foi juntada às fls.
219 a 239 do presente processo.
28.
Extrai-se do documento denominado pela fiscalização de “carta de anuência” o
seguinte trecho (e-fls. 169-171):
Banco do Brasil S.A.
Agência em Cristalina/GO
Sr. Gerente Geral,
Declaro (anos) que o Sr. Dano Pisani Nardi, inscrito no CPF/MF [...], pretendente a
financiamento nesse Banco, tem a nossa irrestrita e irrevogável autorização para, em
regime de ARRENDAMENTO RURAL, explorar a atividade de agricultura numa
área de 100 ha [...], no imóvel denominado Fazenda Agua Limpa, situada no município
de Cristalina/GO, imóvel esse de que somos proprietários, conforme Escritura de
Compra e Venda transcrita sob o n° R-10-1094, livro 2-Z, fls. 189,do Cartório de
Registro de Imóveis da comarca de Cristalina/GO.
Autorizo(amos), também, o aludido senhor a oferecer, em garantia de financiamentos a
ele concedidos por esse Banco, durante toda a sua vigência nas safras 2006/2007 até
2015/2016, a totalidade da produção a ser auferida por contados empreendimentos
financiados no referido imóvel, bem como os materiais agrários, benfeitorias e
semoventes de sua propriedade ali localizados.
[...]
Comprometemo-nos a levar ao conhecimento desse Banco, previamente à consumação
do fato, a notificação do arrendatário quanto à rescisão contratual, caso ocorrências
encaminham para adoção da providência, antes do vencimento da presente autorização.
Validade, desta autorização : 02 DE OUTUBRO DE 2016
29.
Documento de igual teor fora lavrado também em nome de Hercílio Nardi, os
quais assinam como arrendatário e Agropecuária Terrafértil Ltda. como arrendante.
30.
Como se vê, embora se trate de anuência, Terrafértil Ltda. reconhece que o imóvel
denominado Fazenda Água Limpa, de sua propriedade, fora objeto de arrendamento rural para
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Hercílio Nardi e Dário Pisani Nardi (100 ha para cada um), o que afasta a tese da recorrente de
inexistência de arrendamento de imóvel rural. Mas ainda há outros elementos probatórios.
31.
Em diligência fiscal, Beef Nobre Comércio de Carnes e Derivados Ltda. informou
que transferiu R$150.000,00, em 19/12/2012, para Flávio Rogério da Silva, mediante
autorização de Dário Pisani Nardi, em razão de parceria rural de pecuária bovina com Eleumar
Caetano do Carmo, com vistas a quitar arrendamento rural, conforme trecho a seguir (e-fls. 447):
No caso específico do valor depositado pela empresa Beef Nobre em 19/12/2012,
ressaltamos que, em reposta ao termo de reintimação fiscal n° 001, a empresa afirmou
que não manteve relação comercial com Flávio Rogério da Silva, e que a transferência
de R$ 150.000,00 apontada pela Receita Federal decorreu de autorização de terceiro,
mais especificamente, a autorização partiu de Dário Pisani Nardi. Segundo a
empresa, Dário Pisan Nardi teria celebrado uma parceria rural de pecuária bovina
com Eleumar Caetano do Carmo, sendo que, em momento posterior, Eleumar teria
adquirido parte do gado que pertencia a Dário Pisani Nardi na referida parceria rural.
Ainda, segundo a resposta apresentada pela empresa Beef Nobre e juntada às fls. 187 a
196 do presente processo, o Sr. Eleumar teria vendido gado para eles, portanto, tinha um
crédito em haver da empresa. Eleumar teria utilizado o referido crédito que detinha
junto a empresa Beef Nobre para pagar o gado adquirido do Sr. Dário Pisani Nardi
(parte do gado adquirido e que se referia a parceria existente entre os dois, no valor de
R$ 345.209,99), todavia, o Sr. Dário Pisani Nardi solicitou que parte do valor fosse
depositado diretamente na conta bancária de titularidade de Flávio Rogério da
Silva e outros (R$ 150.000,00 - conta 237/0707/150419-3), e o saldo restante (R$
195.209,99) fosse depositado na conta do Sr. Hercílio Nardi (pai de Dário).
32.
Corroboram os fatos acima, cópia de e-mail (18/12/2012) em que Dário Pisani
informa a Eleumar Caetano os dados bancários de Flávio Rogério Silva, destinatário do depósito
de R$ 150.000,00 (19/12/2012), com a seguinte observação: “Favor enviar comprovante desse
depósito por se tratar de arrendamento, o saldo identifico na conta” (e-fls. 210).
33.
De igual forma, apurou a fiscalização que Comercial Rupiado Ltda. efetuou
depósitos na conta bancária de Flávio Rogério da Silva, por ordem/orientação de Dário Nardi,
em razão de operações de corretagem realizada por esta empresa com o Dário Nardi. A
depositante afirmou ainda não conhecer e tampouco ter realizado negócio o Flávio Rogério (e-
fls. 216-233). Veja-se:
34.
Nesse contexto, forçoso concluir que os pagamentos efetuados a Flávio Rogério,
por Beef Nobre e Comercial Rupiado, por conta e ordem de Dário Nardi, referem-se ao
arrendamento do imóvel rural.
35.
Ante tais fatos, a fiscalização intimou e reintimou, sem sucesso, Dário Pisani a
apresentar contratos de arrendamento rural celebrados com a Terrafértil Ltda. e demais
informações correlatas, quais sejam:
1. Contratos de arrendamento rural e aditivos celebrados pelos Srs. Hercílio Nardi e
Dano Pisani Nardi com a empresa Agropecuária Terrafértil Ltda. e/ou com as pessoas
físicas José Ricardo da Silva - CPF [...], Flávio Rogério da Silva [...], Eivanice Canário
da Silva - CPF [...] e Eivany Antônio a Silva - CPF [...], vigentes no período de
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

01/01/2012 a 31/12/2014, e que deram origem/suporte aos pagamentos constantes do
demonstrativo anexo ao referido termo de intimação fiscal;
2. Informar por escrito, com assinatura do contribuinte ou seu representante legal (nesse
caso juntar cópia da procuração), se os pagamentos constantes do demonstrativo anexo
(R$ 1.367.727,66), efetuados em favor dos Srs. José Ricardo da Silva e Flávio Rogério
da Silva, são todos decorrentes do pagamento de arrendamento rural relacionados a
exploração de imóveis rurais de propriedade da empresa Agropecuária Terrafértil Ltda.
3. Caso os pagamentos constantes do demonstrativo anexo (pagamentos realizados
diretamente ou por conta e ordem do Sr. Dário) não sejam decorrentes de arrendamento
rural, apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovem de forma inequívoca as
operações que deram origem aos referidos pagamentos.
36.
Como se vê, os envolvidos no negócio - a proprietária do imóvel arrendado
(Terrafértil Ltda.), os sócios e ex-sócios da Terrafértil Ltda. (José Ricardo da Silva, Flávio Rogério da
Silva, Eivanice Canário da Silva e Eivany Antônio da Silva) beneficiários dos valores decorrentes de
arrendamento rural, e os arrendatários dos imóveis (Dário Pisani Nardi, Hercílio Nardi) - ocultaram
da fiscalização os contratos de arrendamento rural celebrados entre as partes, visto que tais valores
não foram oferecidos à tributação pela Terrafértil nem pelos referidos beneficiários dos recursos.
37.
Comprovado que os valores em análise referem-se a arrendamento de imóvel rural
pertencente à Terrafértil Ltda. eles foram excluídos na apuração dos valores lançados de ofício
nos sócios e ex-sócios da Terrafértil Ltda., vez que pertencem à proprietária do imóvel e nesta
devem ser tributados, nos termos do § 2° do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
38.
Intimada a apresentar livros contábeis e/ou fiscais e a se manifestar em relação
aos valores recebidos a título de arrendamento rural por meio de depósitos realizados nas contas
bancárias de titularidade dos sócios e ex-sócios da empresa, bem como justificar o porquê de tais
valores não terem sido declarados em DIPJ e nem oferecidos à tributação, Terrafértil Ltda.
informou que no período de 2012 a 2014 não explorou atividade rural (e-fls. 02-08, 42-44).
39.
Em complemento, apresentou cópia de contrato social/alterações e cópia de
contrato particular referente a venda de um apartamento na cidade de Florianópolis, e manteve-
se silente em relação ao arrendamento rural e respectivos valores recebidos pelos seus sócios e
ex-sócios, conforme relacionados no demonstrativo anexo ao termo de intimação.
40.
Ante os fatos ora elencados, a autoridade fiscal tributou R$ 10.000,00
(09/11/2012) e R$ 150.000,00 (19/12/2012) creditados em conta bancária de titularidade dos
sócios e ex-sócios da Terrafértil Ltda. como receita não operacional decorrente de arrendamento
de imóvel rural da recorrente.
41.
Ante os fatos ora elencados e considerando o fato de que o arrendamento de
imóveis próprios passou a constar no objeto social da recorrente somente em 05/2014, a
autoridade fiscal tributou os valores creditados em conta bancária de titularidade dos sócios e ex-
sócios da Terrafértil Ltda. da seguinte forma, conforme demonstrativo às e-fls. 6:
i) 160.000,00 (02/01/2014): receita não operacional (IRPJ e CSLL);
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

ii) R$ 63.727,66 (03/07/2014), R$ 20.000,00 (28/08/2014) e R$ 19.000,00 (29/08/2014): receita
operacional (IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins)
42.
Com se vê, ao contrário do que alega a recorrente, mediante investigação e
diligências, a fiscalização comprovou que parte dos valores depositados em conta bancária dos
sócios e ex-sócios da Terrafértil, na verdade, decorrem de arrendamento de imóvel rural daquela
pessoa jurídica. Nesse contexto, não interessa ao caso em análise saber “se a atividade rural fora
de fato desenvolvida na suposta área arrendada, e qual teria sido o tratamento fiscal dado a
esses valores pelos depositantes”. O que importa é comprovação de que os valores tributados
nestes autos, conforme comprovado, referem-se a arrendamento de imóvel rural da recorrente.
43.
De igual forma, não assiste razão à recorrente ao defender que os valores apurados
deveriam ser tributados nos reais beneficiários pessoas físicas. Uma vez comprovado que os
valores decorrem de arrendamento de imóvel rural da Terrafértil Ltda., é nesta pessoa jurídica
que o valor deve ser tributado. Portanto, correto o posicionamento da fiscalização de excluir os
valores da tributação na pessoa física e tributar na pessoa jurídica.
44.
Nestes termos, nego provimento à matéria.
Arbitramento
45.
Em razão da não apresentação do livro caixa e/ou Escrituração Contábil Digital
(Sped/ECD) e documentos solicitados pela fiscalização, relacionados ao registro das operações
apuradas no ano-calendário 2012 a 2014, apesar de intimada e reintimada, a autoridade fiscal
arbitrou o lucro, com base no inciso III do art. 47 da Lei 8.981/952.
46.
A recorrente não se insurgiu contra o mérito do arbitramento. Pleiteia, todavia,
que o ganho de capital seja considerado receita operacional em vez de não operacional. Vejamos.
47.
No caso do IRPJ, tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo fato gerador
pode ser classificado como complexivo ou periódico3, “a situação é composta por diversos fatos
considerados em conjunto, como rendimentos anuais da pessoa física ou o lucro real trimestral
ou anual da pessoa jurídica apurado tendo em conta suas receitas e despesas operacionais, com
as adições e compensações determinadas pela legislação (arts. 1o e 2o da Lei n. 9.430/96:
IRPJ)”.
48.
Nos termos do art. 1o da Lei no 9.430/96, o imposto de renda das pessoas jurídicas
é determinado com base no lucro real, presumido e arbitrado cujos períodos de apuração
trimestrais encerram-se em 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e

2 Lei no 8.981/95. Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: [...] III - o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na
hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único;
3 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 206.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
49.
Verifica-se, pois que o fato gerador “situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência”, conforme art. 114, do CTN, “somente se completa - enfim, somente
ocorre e existe - no encerramento do período-base, pois antes deste evento, não há o fato
completo, não há a situação necessária e suficiente, não por uma simples exigência formal, mas,
sim, por duas razões reais:
a primeira é que até o instante final algo pode vir a mudar a situação patrimonial da
pessoa;
a segunda, e principal, é que a situação necessária e suficiente ao nascimento da
obrigação tributária é constituída por todos os eventos ocorridos durante todo o período
de tempo previsto na lei como período-base, de sorte que enquanto ele não estiver
completo e terminado não há a situação necessária e suficiente4.
50.
O lucro arbitrado, por sua vez, conforme art. 27 da Lei no 9.430/96, é apurado
mediante a aplicação do percentual de presunção do lucro presumido acrescido de 20% sobre a
receita bruta (receita operacional), acrescido de demais parcelas, como ganhos de capital. Às
receitas operacionais (receita bruta) aplica-se os percentuais devidos no art. 16 da Lei 9.249/16.
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o
desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
51.
Em razão do arbitramento do lucro, com base no inciso II, do art. art. 27 da Lei n°
9.430/96, a autoridade fiscal adicionou integralmente à base de cálculo do IRPJ o ganho de
capital (R$ 429.248,00) apurado em 02/04/2014 e o depósito decorrente de arrendamento rural
(R$ 160.000,00), efetuado em 02/01/2014, sob o fundamento de que no 1° trimestre de 2014 não
constava no objeto social da empresa a compra e venda de imóveis e nem o arrendamento de
imóveis próprios. Veja-se:
Portanto, considerando o arbitramento do resultado da empresa em relação ao 1° e 3°
trimestres do ano 2014, bem como considerando o fato de que no 1° trimestre de 2014
não constava no objeto social da empresa a compra e venda de imóveis e nem o
arrendamento de imóveis próprios, os valores auferidos no 1° trimestre de 2014 a
título de ganho de capital da alienação de imóveis (R$ 429.248,00), bem como os
valores recebidos a título de arrendamento rural (R$ 160.000,00), foram adicionados
integralmente à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, como receitas não operacionais,
nos termos do inciso II, do art. art. 27 da Lei n° 9.430/96.
52.
Conforme consta dos autos, em 05/2014 a recorrente alterou o objeto social que

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, 2020, vol. 1, p. 638-639.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

passou a incluir a “administração, compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis
próprios” (e-fls. 105 e seg.); portanto, em relação à receita de R$160.000 auferida em 01/2014
(e-fls. 6), correta a classificação da fiscalização.
53.
Por outro lado, uma vez que o ganho de capital ocorreu no mês 04/2014 (e-fls.
136), tal valor deve integrar o período de apuração referente ao 2o trim/2014 cujo encerramento
ocorreu em 30/06/2014. Visto que nesta data o objeto social da recorrente já contemplava a
alienação de imóveis (05/2014), tal valor deve ser tributado como receita bruta, com percentual
de presunção de 9,6% (8% do lucro presumido acrescido de 20%) para o IRPJ e 12% para a
CSLL, nos termos da lei no 9.249/95, como defende a recorrente, e também pela Cofins e
Pis/Pasep no regime cumulativo, como reflexo.
Lei no 9.249/95
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide
Lei no 11.119, de 205)
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
[...]
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art.
15, acrescidos de vinte por cento.
[...]
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem
os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá a 12%
(doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas jurídicas
que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1odo art. 15, cujo percentual
corresponderá a 32% (trinta e dois por cento).
54.
Em resumo, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ no âmbito do
lucro arbitrado, a receita bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à
compra e venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de 9,6% se essa
atividade constituir objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente
compõem o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica. No caso da CSLL, aplica-
se o percentual de 12%.
55.
O equívoco da fiscalização pode ser constatado no auto de infração ao considerar
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

como data do fato gerador do ganho de capital 05/02/2014 e não 02/04/2014 (e-fls. 536 e 541).
56.
Na linha do racional exposto acima, já se posicionou a Receita Federal na Solução
de Consulta Cosit no 7, de 04/03/20121. Veja-se:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido utilizados
anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir objeto da pessoa
jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e
a receita bruta da pessoa jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda que
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve ser objeto de
apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser acrescido à base de cálculo do
IRPJ na hipótese em que essa atividade não constitui objeto pessoa jurídica, não
compõe o resultado operacional da empresa nem a sua receita bruta.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 179, IV; Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
arts. 11 e 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 25; Instrução Normativa RFB no 1.700, de
2017, arts. 26, 33, § 1o, II, 'c', e IV, 'c', e 215, caput e § 14.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
RESULTADO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
IMOBILIZADO. INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.
Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao percentual de presunção de 12% (doze por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido utilizados
anteriormente para locação a terceiros se essa atividade constituir objeto da pessoa
jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem o resultado operacional e
a receita bruta da pessoa jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda que
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve ser objeto de
apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser acrescido à base de cálculo da
CSLL na hipótese em que essa atividade não constitui objeto pessoa jurídica, não
compõe o resultado operacional da empresa nem a sua receita bruta.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 179, IV; Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
arts. 11 e 12; Lei no 9.430, de 1996, art. 29; Instrução Normativa RFB no 1.700, de
2017, arts. 26, 34, caput e § 1o, III, e 215, §§ 1o e 14.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
A pessoa jurídica que tem como objeto a exploração da atividade imobiliária relativa à
compra e venda de imóveis está sujeita à incidência cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP, mediante a aplicação das alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

por cento), em relação à receita bruta auferida com a venda de imóveis próprios, mesmo
na hipótese de os imóveis vendidos já terem sido utilizados para locação a terceiros em
período anterior à venda e, consequentemente, terem sido classificados no ativo
imobilizado naquele período.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1996, arts. 2o e 3o, caput e § 2o, IV; Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REGIME CUMULATIVO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
A pessoa jurídica que tem como objeto a exploração da atividade imobiliária relativa à
compra e venda de imóveis está sujeita à incidência cumulativa da Cofins, mediante a
aplicação das alíquotas de 3% (três por cento), em relação à receita bruta auferida com a
venda de imóveis próprios, mesmo na hipótese de os imóveis vendidos já terem sido
utilizados para locação a terceiros em período anterior à venda e, consequentemente,
terem sido classificados no ativo imobilizado naquele período.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1996, arts. 2o e 3o, caput e § 2o, IV; Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12.
57.
Em relação aos demais valores - R$ 63.727,66 (03/07/2014), R$ 20.000,00
(28/08/2014) e R$ 19.000,00 (29/08/2014) (total de R$101.727,66) 0 - em razão de o fato
gerador ter ocorrido após a alteração do objeto social, correta a tributação como receita
operacional no 3o trim/2014 (IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins), conforme observou a
fiscalização:
Já em relação aos valores recebidos a título de arrendamento rural no 3° trimestre de
2014 (R$ 102.727,66) — valores recebidos após a alteração do objeto social da empresa
ocorrida em de imóveis próprios", os referidos valores foram oferecidos a tributação
como receita operacional da empresa, sujeitos ao percentual de presunção de lucro de
38,4% (32%, acrescido de 20% em virtude do arbitramento), nos termos do art. 27,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, combinado com o art. 15 da Lei n° 9.249/95: [...].
58.
Ante o exposto dou provimento à matéria para que o valor referente à alienação de
imóvel no valor de R$700.000,00 seja tributado, no regime do lucro arbitrado, para fins de IRPJ
e CSLL, como receita operacional e não como ganho de capital.
59.
Observo ainda que a reclassificação da receita não operacional para operacional
não atrai a incidência de Pis e Cofins sobre tal receita em razão da ausência de lançamento
desses tributos para essa receita específica e da vedação do reformatio in pejus, que decorreria
do lançamento reflexo.
Sonegação. Fraude. Multa qualificada.
60.
Insurge-se a recorrente contra a multa qualificada de 150% ao argumento de que
“não houve práticas ardis ou criação de instrumentos ou meios que pudessem simular a origem
de valores que sequer transitaram na conta corrente da contribuinte nem qualquer elemento de
que a contribuinte os teria destinado a terceiros”. Alega a impossibilidade de configuração de
ilícito tributário (fraude/simulação) com base em juízo de presunção; que não há prova de
interposição de pessoa; invoca as Súmulas no 14 e 25 do Carf, o art. 112 do CTN; cita
precedentes do STJ no sentido de que multas acima de 20% ferem a razoabilidade e
proporcionalidade.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

61.
Inicialmente, cumpre esclarecer, que alegação de ofensa aos princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade não confisco e outros, trata-se de alegação
indireta de constitucionalidade de lei, matéria que não compete a este Tribunal Administrativo.
Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, Nessa mesma
trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
62.
Quanto aos precedentes judiciais citados, não são vinculantes; portanto, não são
de observância obrigatória por este colegiado, nos termos do art. 62, §2o do Regimento Interno
do Carf (RICARF). De igual forma afasto a aplicação do art. 112 do CTN em razão dos
fundamentos elencados a seguir.
63.

Pois bem. A meu ver, não assiste razão à recorrente. Explico.
64.

A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na essência, esse
dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivas e concretas para fins de aplicação da multa de
75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração
inexata”.
65.

No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina
a aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
66.

Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
67.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco5 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
68.

Cezar Roberto Bitencourt6, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a
consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,

5 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
69.
Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
70.
A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da sonegação,
verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do
§1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
71.
Como observa Leandro Paulsen7, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
72.
Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
73.
A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
74.
Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
75.

Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de

7 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa8.
76.
O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação de uma conduta qualificada
por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e
34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
77.
No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que a
infração apurada configura sonegação e fraude (art. 71 e 72 da Lei 402, de 1964). A seguir o
detalhamento dos fundamentos:
7 - DA SONEGAÇÃO E DA FRAUDE
As infrações cometidas pela contribuinte e descritas de forma detalhada no presente
relatório tiveram por objetivo impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstância materiais, enquadrando-se perfeitamente ao conceito de
sonegação [...]
[...]
Além disso, o fato da contribuinte (proprietária do imóvel arrendado), dos arrendatários,
e dos sócios e ex-sócios da empresa em cujas contas bancárias foram depositados os
valores pagos pelos arrendatários a título de arrendamento rural, se recusaram a
apresentar os contratos de arrendamento rural, do fato de que os valores foram
depositados em contas bancárias de terceiros (interposição de pessoas), cujos valores
foram deliberadamente omitidos pela contribuinte nas DIPJ dos anos 2012 e 2013, bem
como a falta de entrega da ECF no ano 2014, incorreu a mesma em fraude fiscal ao
reduzir base de cálculo de tributos, mediante omissão dolosa da integralidade dos
valores sujeitos à tributação, cuja definição disposta na legislação tributária se enquadra
na hipótese definida no artigo 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964 [...].
[...]
Os fatos relatados detalhadamente no "item 5" do presente relatório (utilização de
cartas de anuência sem inclusão de valores do arrendamento, não apresentação
dos contratos de arrendamento, a utilização de contas bancárias das pessoas físicas
dos sócios e ex-sócios da empresa para recebimento dos valores a título de
arrendamento rural - interposição de pessoas, a falta de entrega da Escrituração

8 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Contábil Fiscal - ECF no ano 2014, a entrega de DIPJ "em branco" nos anos 2012 e
2013, e a consequente omissão da integralidade dos valores recebidos a título de ganho
de capital na venda de imóveis próprios e a título de arrendamento rural, entre outras),
não deixam dúvidas de que a contribuinte agiu conscientemente e de forma
deliberada visando o não pagamento de tributos, restando pois caracterizado o
dolo.
Tais condutas obviamente buscaram ocultar uma característica essencial dos fatos
geradores das obrigações, qual seja, sua natureza, com o intuito (dolo) de impedir
o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade fazendária,
enquadrando-se, então, o comportamento do sujeito passivo nos conceitos contidos nos
já reproduzidos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64.
Segundo Vasco Branco Guimarães4, com nossos destaques, "a fraude fiscal pode ser
definida como a conduta ilegítima tipificada que visa à obtenção indevida de
vantagem mediante: - não liquidação, entrega ou pagamento de prestação tributária; -
aquisição de beneficio fiscal indevido; - aquisição de quaisquer outras vantagens
patrimoniais à custa de receitas tributárias". Continua dizendo que "as atividades
relevantes praticadas com vista à obtenção da vantagem ilegítima podem ser a
ocultação ou alteração dos fatos em livros ou declarações, a não declaração e a
simulação da natureza, valor ou das pessoas intervenientes no negócio".
[...]
9 - QUALIFICAÇÃO DA MULTA
A conduta deliberada do sujeito passivo de suprimir ou reduzir base de tributos
mediante omissão integral dos valores recebidos a título ganho de capital na venda de
imóveis e de valores recebidos a título de arrendamento rural, da utilização de
interpostas pessoas (sócios e ex-sócios da empresa) para o recebimento dos valores
relacionados ao arrendamento rural, da negativa reiterada da apresentação de
documentos e esclarecimentos relacionados ao valores recebidos a título de
arrendamento rural, da utilização de documentos (cartas de anuência) visando ocultar
os verdadeiros valores relacionados a operação de arrendamento rural, bem como
falta de apresentação da Escrituração Contábil Fiscal - ECF no ano 2014 e da
apresentação de DIPJ com "valores em branco" nos anos 2012 e 2013, denota evidente
intuito de sonegação e fraude. Nessa hipótese, a multa de ofício que acompanha os
tributos constituídos pelos lançamentos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) é qualificada, nos
termos do art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430, de 1996.
78.
O acórdão recorrido afastou a qualificação da multa em relação ao ganho de
capital em razão da ausência de “interposição fraudulenta ou outro comportamento que
ensejasse a qualificação da multa”.
79.
Quanto à multa decorrente do arrendamento rural, manteve a qualificação em
razão de restar “demonstrada a prática de sonegação fiscal mediante fraude e simulação, e a
intenção do Impugnante para o comportamento de impedir a ocorrência do fato gerador
relativamente à omissão de receita”.
80.
O conjunto fático-probatório carreado aos autos e a descrição dos fatos
demonstram que a conduta da recorrente não se limitou a simples omissão de receita decorrente
de arrendamento de imóvel rural próprio; conduta que, via de regra, não atrai a multa
qualificada. No caso, tem-se um elemento adicional, a utilização de interposta pessoa para
receber os rendimentos omitidos. Tal conduta enquadra-se no tipo denominado sonegação, que
atrai a inteligência da Súmula Carf no 34 e, com efeito, a multa qualificada de 150%.
81.
Assim, nego provimento à matéria.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Decadência
82.
A recorrente alega, em síntese, decadência do lançamentos cujos fatos geradores
ocorreram em “09/11/2012 e em 19/12/2012”, com base no art. art. 150, §4o do CTN. Aduz que o
afastamento desta regra somente seria possível no caso de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação fiscal, o que, não teria ocorrido no caso em análise.
83.
Não lhe assiste razão. Explico.
84.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos geradores destes autos referem-se ao
ano-calendário 2014. Todavia, em razão de a decadência ser matéria de ordem público, analiso-a.
85.
O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao regime
do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150,
§4o, do CTN9), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na
ausência de pagamento ou ante a ocorrência de “dolo, fraude ou simulação”, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I do CTN10). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
86.
Na mesma trilha do racional exposto acima, as Súmulas Carf no 72, 99, 123, 135
e 138.

9 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
10 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Súmula CARF no 138: Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas
auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
87.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, devem ser observadas por
este colegiado, nos termos do art. 62, §2o do Regimento Interno do Carf (RICARF)11.
88.

A omissão de receita decorrente de arrendamento mercantil enquadra-se na
situação de “dolo, fraude ou simulação”, conforme comprovado nos autos; com efeito, o termo
inicial do prazo decadencial está sujeito à regra do art. 173, I, do CTN.
89.

O fato gerador do IRPJ/CSLL mais antigo para essa infração em se tratando de
período de apuração trimestral, ocorreu em 30/06/2014 (omissão ocorrida em 01/2014) e o
exercício em que poderia ocorrer o lançamento é 2014; logo o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, termo inicial do prazo decadencial, é
01/01/2015 e o termo final 31/12/2019. Uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em
28/03/2019 (e-fls. 563), não há falar-se em decadência.
90.

No caso da infração referente à venda do imóvel ocorrida em 05/2014, em razão
da não comprovação de “dolo, fraude ou simulação”, o termo inicial do prazo decadencial deve
obedecer à regra geral do art. 150, §4o do CTN, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador. Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em 28/03/2019, o lançamento

11 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.147 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723686/2019-90

somente poderia alcançar fatos geradores ocorridos a partir de 27/03/2014, inclusive. Logo não
há falar-se em decadência.
91.

Nego provimento à matéria.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
92.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
93.

Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se à essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
94.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
95.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para que o valor
referente à alienação de imóvel no valor de R$700.000,00 seja tributado, no regime do lucro
arbitrado, para fins de IRPJ e CSLL como receita operacional e não como ganho de capital, não
incidindo sobre esse valor a qualificação da multa.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 715
DF CARF MF
Original